Tribunal: TJBA
Processo: 8059236-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059236-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO CERQUEIRA DA CRUZ Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado objetivando o reconhecimento do direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, equiparado aos oficiais da ativa, conforme previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O impetrante, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar da Bahia com patente de 1º Tenente, afirma que a gratificação é paga indistintamente aos policiais da ativa, mas não foi estendida aos inativos, em afronta à paridade de vencimentos. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a validade da impugnação à gratuidade da justiça e das preliminares de prescrição e decadência; (ii) a comprovação da generalidade e extensão da CET a todos os policiais militares; e (iii) a incorporação do percentual de 125% aos proventos do impetrante. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e prescrição e decadência, considerando ser ônus do impugnante afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário, bem como a natureza de trato sucessivo. 4. A certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia evidencia a percepção da CET de forma indistinta por todos os policiais militares em atividade, atestando o caráter generalizado da parcela. 5. O direito à paridade assegura aos inativos e pensionistas o recebimento da CET no mesmo percentual atribuído aos ativos, em observância ao art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 6. Determina-se a incorporação do percentual de 125%, com base na patente de 1º Tenente, aplicando-se a Resolução nº 153/2014 do Conselho de Políticas de Recursos Humanos. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar a implementação do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET nos proventos do impetrante. Tese de julgamento: 1. O direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, deve ser estendido aos servidores inativos em respeito à paridade constitucional prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 2. A generalidade na concessão da CET aos policiais militares da ativa assegura sua extensão aos proventos dos inativos. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, DJ 10.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 691.504/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 06.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059236-23.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS AUGUSTO CERQUEIRA DA CRUZ e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08